Tribunal: TJBA
Processo: 8001189-21.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001189-21.2020.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY BITTENCOURT

APELADO: IVONETE FERREIRA DE MORAES PEREIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO D OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REPELIDAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CONTRATO DE CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA
COM PREVISÃO DE SEGURO PRESTAMISTA
.

VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO.

ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRAÇÃO QUE TERIA SIDO OMITIDA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO
DA AUTORA
DE AMORTIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS NOS VALORES CORRESPONDENTES E RESTITUIÇÕES DE POSSÍVEIS SALDOS.

DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
.

1.A preliminar de ilegitimidade passiva não merece guarida, tendo em vista que o valor do seguro prestamista foi financiado e integrou o contrato firmado entre as partes.

2.Impugnação à gratuidade de justiça. Ocorrendo impugnação à concessão da gratuidade de justiça, cabe ao impugnante, sob pena de rejeição da impugnação, provar que o impugnado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família.
Preliminar
es
rejeitada
s
.

3.Trata-se de ação de cobrança de seguro, para, em caso de morte, garantir a amortização/quitação dos empréstimos.

4.Recusa do pagamento. As empresas acionadas não podem se eximir do dever de indenizar, alegando a omissão de informações sobre doenças preexistentes à contratação, quando não houve a exigência de apresentação de exames clínicos ou quando não provar, a má-fé do segurado de forma inequívoca. (Súmula 609 do STJ).

5. Seguro prestamista. Venda casada. Ausência de comprovação da liberdade de escolha para contratação de outros produtos. Abusividade configurada.

6. Responsabilidade solidária evidenciada. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, como as próprias razões sociais indicam.

7. Danos morais caracterizados e devidamente arbitrados em R$ 5.000,00, obedecendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para reparar o dano sofrido, sem acarretar o enriquecimento desmotivado do ofendido.
SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITDAS. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº
8001189-21.2020.8.05.0078
em que figuram, como apelantes,
BANCO DO BRASIL S/A
e Outro como

apelada,
IVONETE FERREIRA DE MORAES PEREIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares suscitadas
e
NEGAR
PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relato
r